Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700852-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TALITA LORENA BORGES DE MENESES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor ROGERIO NUNES DA SILVA em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, que importe na realização de nova penhora. Na origem, foi proferida decisão rejeitando parcialmente a impugnação à penhora nos seguintes termos: “Trata-se de arguição em face do bloqueio via Bacenjud (ID 64001702), formalizado pela parte executada. A parte executada insurge alegando que o valor bloqueado ID 63397581 trata-se de verba alimentícia, ou seja, salário referente a sua única fonte de recurso, necessária para seu sustento e de sua família. Afirma ainda que sobredita penhora afronta o inciso IV do artigo 833 do CPC, pois trata-se de valor impenhorável, fadando-a a passar necessidades, principalmente neste período de pandemia. Para comprovar e justificar a liberação do valor constrito, colaciona aos autos seus contracheques (ID's 64001706, 64001707 e 64001709). No presente caso, dos documentos apresentados pela executada, é possível extrair que o valor bloqueado mediante diligência Bacenjud alcança quase a totalidade dos proventos recebidos, restando clara a inviabilidade de conversão integral do referido valor em penhora a fim de saldar parte da execução. Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial acerca do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC/15 caminha no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta, de modo que resta possível o bloqueio de parte da verba, a fim de possibilitar a satisfação do crédito e, concomitantemente, preservar o suficiente para garantir a manutenção do devedor. Desta forma, nos casos onde a persecução patrimonial do devedor se mostra inócua, a busca da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional justifica a medida pleiteada, isto porque, no exato contexto dos autos, não se pode pretender albergar a inadimplência do devedor em face de dispositivos legais que, ao estabelecerem o acervo de bens impenhoráveis, visam apenas assegurar a garantia de dignidade ao devedor e evitar o abuso na execução. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do Direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada e, tampouco, estarão obrigados ao pagamento de seus débitos. Diante disso, acolho apenas em parte a arguição apresentada, para converter em penhora o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado e liberar o restante em favor da parte executada. Promova-se a transferência via Bacenjud do montante acima discriminado, e libere-se o restante. Decorrido o prazo sem impugnação, ficará convertida a penhora em pagamento e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora. Caso a parte exequente indique os dados bancários, fica autorizada a expedição de ofício para o Banco do Brasil para transferência de valores. Certifique a Secretaria acerca do cumprimento do mandado de penhora id 62187664 e intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, acerca do débito remanescente, sob pena de extinção. I.” Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando o Agravante que os valores penhorados do salário da devedora devem ser convertidos em pagamento, razão pela qual requereu nova penhora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou em parte a decisão de penhora de salário, mantendo penhorado, contudo, valor equivalente a 30% do saldo em conta corrente. Da consulta ao processo na origem resultou a verificação de tentativas de penhora de ativos financeiros e de bens que guarnecem a residência da devedora, todas sem sucesso. Somente após essas medidas é que se teve sucesso na penhora de ativos financeiros, que a devedora alegou serem originários de salário. A questão da penhora de créditos de origem salarial para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No outro polo da relação processual se encontra a devedora, que alegou que a penhora, no valor de R$ 2.727,29, recaiu sobre praticamente a totalidade do seu salário (R$ 3.002,05 – valor líquido). Com esse contexto, que demonstra conflito de direitos, recomendável que a decisão seja tomada pelo Colegiado, quando do julgamento do presente recurso, porque de outro maneira a realização de nova constrição judicial e sua conversão em pagamento caracterizaria medida satisfativa de improvável reversão. De outro lado, deixo de determinar a suspensão de levantamento dos valores penhorados, porque verifiquei na origem que o valor já foi liberado para a parte devedora. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 12 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator